Tribunal: STF
Processo: Rcl 57699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 650.898-RG/RS, TEMA RG Nº 484: INOBSERVÂNCIA. AGENTES POLÍTICOS: DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, DE ADICIONAL DE FÉRIAS E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NORMA LOCAL: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Artur da Nóbrega/SP, em face de acórdãos da Primeira Câmara de Direito Público e da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001735-61.2021.8.26.0666, pelos quais teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 650.898-RG/RS, Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral.

2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado assentou que o pagamento de gratificação natalina e de férias, acrescidas do terço constitucional, a agentes políticos ocupantes de cargo público prescinde de legislação infraconstitucional, por ser um direito constitucional extensível a todos os trabalhadores e servidores.

3.	Destaca que, no julgado paradigma, esta Corte analisou a constitucionalidade de dispositivos de determinada lei municipal. Neste caso, contudo, não há lei municipal que preveja o pagamento dessas verbas. Menciona precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4.	Requer, no âmbito precário e efêmero, a suspensão do processo na origem.

5.	No mérito, busca o reconhecimento da má aplicação do Tema RG nº 484 pelo Tribunal reclamado, determinando-se a adequação ao que que decidido pelo STF. Alternativamente, pede a cassação do ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	No caso em tela, alega-se a má aplicação do Tema RG nº 484, nos termos assentados pelo Plenário deste Tribunal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE nº 650.898-RE/RS, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese de julgamento: “O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Esse julgado possui ementa com o seguinte teor:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias.
1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
4. Recurso parcialmente provido.”
(RE nº 650.898-RG/RS, Tema RG nº 484, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017).

9.	Ocorre que, nesse julgamento, não se assentou entendimento no sentido de que o agente político tem o direito de receber as férias, o adicional de férias e o décimo terceiro salário, mesmo quando ausente previsão em norma local. Ao contrário: há necessidade de norma local que preveja a percepção de tais verbas.

10.	 Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo eminente Ministro Roberto Barroso:
 
“17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” grifos nossos).

11.	Nessa mesma linha de entendimento, confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.
1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”
(Rcl nº 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).

12.	Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 31.811-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/01/2020, p. 07/02/2020; Rcl nº 32.508/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/08/2019, p. 09/08/2019; Rcl nº 32.774/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/09/2019, p. 11/09/2019; Rcl nº 36.726/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/09/2019, p. 18/09/2019; Rcl nº 37.795/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020; Rcl nº 42.379-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/04/2021, p. 19/04/2021; e Rcl nº 43.318/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.

13.	Pois bem. O Tribunal reclamado deu provimento à apelação interposta pela parte beneficiária, sob o fundamento de que seria desnecessária a regulamentação por lei municipal do direito a férias e ao décimo terceiro para agentes políticos remunerados por meio de subsídio, nos termos do acórdão com a seguinte ementa (e-doc. 3, p. 2-8; grifos nossos):

“APELAÇÃO Ação de cobrança - Ex-Secretária de Saúde do Município de Artur Nogueira Reconhecimento do direito ao recebimento do 13º salário, de férias, e do terço constitucional de férias, com o respectivo pagamento - Sentença de improcedência - Insurgência - Cabimento - Comando constitucional estatuído no artigo 39, § 3º, que colhe todos os que trabalham nas fileiras públicas, pouco importando se tratar de servidor público ou agente político - Direitos Sociais garantidos em matiz fundamental, sendo, por desdobramento, devidos a todos os trabalhadores - Artigos 39, § 3º, e 7º, caput e incisos VIII e XVII, da Constituição Federal - Direito ao pagamento das férias, acrescidas de 1/3, bem como dos décimos terceiros salários, afeitos ao período laborado (23/05/2017 e 22/12/2020), observada a prescrição quinquenal - Desnecessidade de lei municipal regulamentadora do direito ao décimo terceiro salário e férias a agentes públicos remunerados por meio de subsídio - Direitos sociais possuem aplicabilidade imediata - Precedentes desta Colenda 1ª Câmara de Direito Público, e desta Corte Paulista - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.”

14.	O Relator consignou em seu voto (e-doc. 3, p. 5-6; grifos nossos):

“A imposição de que os agentes políticos (no caso, Secretária Municipal de Saúde) sejam remunerados por subsídio em parcela única (§ 4º), não conflita com a possibilidade de que lhes sejam reconhecidos os direitos sociais que colhem todos os servidores públicos (§3º).
Frise-se que o referido § 3º contempla, expressamente, o direito às férias acrescidas de 1/3, bem como o décimo terceiro salário ex vi do artigo 7º, caput, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, de tal sorte que a ausência de previsão de pagamento na legislação local não obsta o direito da apelante, em razão da aplicação imediata do dispositivo constitucional.
De mais a mais, impende considerar que os direitos sociais expressamente estendidos aos servidores públicos, por força do já mencionado artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, consubstanciam um núcleo de garantias que assistem todos aqueles que laboram nas fileiras públicas. Trata-se de plexo de direitos sociais embebidos em nítido matiz fundamental, de forma que estão assegurados a todos os agentes públicos, englobando-se, na categoria, não só os servidores estatutários, mas, igualmente, os de vínculo celetista e os agentes políticos.”

15.	Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com base no Tema RG nº 484 (e-doc. 3, p. 26).

16.	Do mesmo modo, ao agravo interno foi negado provimento, de acordo com a ementa de seguinte teor (e-doc. 3, p. 28-31):

“AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A possibilidade de órgão especial do Tribunal de Justiça analisar, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal e a questão da concessão de terço constitucional de férias, gratificação natalina e verba de representação a detentores de mandato eletivo que percebem subsídio é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 484 - RE n. 650.898/RS.
Nega-se provimento ao recurso.”

17.	Desse modo, o acórdão reclamado expressa entendimento diametralmente ao contrário ao deste Tribunal, concedendo à beneficiária, Ex-Secretária de Saúde do Município de Artur Nogueira, o direito de receber o terço constitucional de férias e o décimo terceiro salário, mesmo não existindo tal previsão em norma local.

18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do Tema RG nº 484, de acordo com o que explicitado nesta decisão.

Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator